Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-50.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal REVISÃO CRIMINAL N. 8000620-50.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL REQUERENTE: FELIPE SANTOS ANJOS ADVOGADO: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA - OAB BA74447-A REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO NO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA REPRIMENDA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES: 1) DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 523 DO STF. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SISTEMÁTICA PROCESSUAL RECURSAL PAUTADA PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE SERÁ EXAMINADO NA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL. 2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO 61, I, DO CPB. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA CORRETAMENTE APLICADA, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS Nº. 0005334-26.2009.8.05.0150, CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO EM 13/04/2011. FATO RELATADO NOS AUTOS QUE OCORREU EM 08/06/2015, ANTES DE DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (07/06/2017) E DE DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. 3) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. TEMA 585 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA A PARTIR DA SEGUNDA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. JUÍZO PRIMEVO QUE FIXOU A PENA-BASE DO REVISIONANDO EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA SEM ALTERAÇÃO, CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 1/3 (UM TERÇO), EM FACE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º, II, DO ART. 157 DO CPB. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO (REINCIDENTE), E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 4) DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, DETENTOR DE ELEMENTOS MAIS EFETIVOS PARA A DEVIDA AFERIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL tombada sob nº 8000620-50.2026.8.05.0000, tendo como Requerente FELIPE SANTOS ANJOS, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, .